Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-24.2007.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005053-24.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – REPRESENTAÇÃO DA REQUERIDA DEVIDAMENTE REGULARIZADA – INOCORRÊNCIA DE REVELIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA SÓ NÃO FOI QUITADA PORQUE OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.

Conforme prevê o art. 2° do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O produtor rural que compra enorme quantidade de produtos agrícolas ou maquinários para implementar sua produção, com propósitos estritamente comerciais e capitalistas, por óbvio não é consumidor final desses produtos, mas sim adquirente de “insumos” que serão empregados em sua atividade produtiva, não sendo, assim, justificável a aplicação do CDC à espécie. 2.Não havendo comprovação de que a cobrança é indevida, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005053-24.2007.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALNEI LUIZ GUENO contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 0005053-24.2007.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 76184595).

O apelante alega que os efeitos da revelia devem ser aplicados à requerida, já que ela só apresentou o instrumento de procuração após a impugnação à contestação, ou seja, extemporaneamente.

Diz, também, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, eis que o débito discutido nos autos decorreu de aquisição de insumos agrícolas para as lavouras do autor, de modo que o caso comporta aplicação do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova.

Quanto ao mérito, alega que a apelada agiu de má-fé, “constrangendo o autor ao cobrar valor indevido e inexistente, não havendo dúvidas de que a recorrida não cumpriu com sua obrigação. De mais a mais, os produtos que o recorrente pretendia receber da empresa se faziam imprescindíveis para seu empreendimento agrícola e esta falha nas entregas gerou prejuízos e insatisfações quanto a seus planos no mercado de trabalho”, pelo que sofreu dano moral indenizável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada nos termos das razões recursais (cf. Id. n. 76186457).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 76186457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação contra a AGROFEL, narrando que comprou dela produtos agrícolas no valor de R$ 534.064.45, mas, como grande parte dos produtos não foi entregue, o pagamento integral da dívida não foi realizado, ou seja, não efetuou o pagamento correspondente aos produtos não entregues.

Expôs que a requerida lhe propôs a renegociação da dívida, e a proposta foi aceita, porque, segundo diz, acreditou na promessa de que o restante dos produtos lhe seria entregue, porém, como isto não aconteceu, suspendeu novamente o pagamento, sendo a dívida renegociada, conforme instrumento de confissão de dívida no valor total de R$ 578.322,72.

Alega, porém, que a confissão de dívida é nula, pois foi “obrigado” a assinar o documento, que prevê a aplicação de juros abusivos, e, ainda assim, não houve a efetiva entrega dos produtos negociados.

Assim, requereu a procedência da ação para que fosse declarada a inexistência do débito, bem como a nulidade dos termos da confissão de dívida, e, principalmente, das taxas de juros cobradas, e, ainda, que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n.

76184465).

A sentença julgou o pedido do autor improcedente em razão da falta de comprovação das alegações.

Quanto à questão da falta de apresentação do instrumento procuratório no ato da oferta da contestação, consta do Id. n. 76184546 - Pág. 1 que o vício foi sanado antes mesmo que a magistrada intimasse a parte para regularizar a representação processual, e, por isso, não há falar em revelia.

Quanto ao pleito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, observo que, nos termos do art. 2° do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Ora, o produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas para implementar sua produção, com propósito estritamente comercial e capitalista, por óbvio não pode ser classificado como consumidor final do produto, mas sim como empresário adquirente de “insumos” para serem empregados na atividade produtiva, não sendo, assim, justificável a aplicação do CDC à espécie.

Quanto ao mérito, o apelante se limita a reinsistir que sofreu dano moral indenizável porque não recebeu os produtos que comprou, e porque teria sido “forçado” a assinar termo de confissão de dívida com juros altos.

No recurso, o apelante é econômico nas palavras, e não apresenta qualquer prova das suas alegações; ao que parece, a sua expectativa inicial era a de que o ônus da prova fosse invertido, e que isso bastaria para que as suas alegações fossem acolhidas.

No caso, não consta dos autos nada que favoreça a versão do apelante, e, a bem da verdade, sequer é convincente a alegação de que ele tenha assinado mais de um instrumento de confissão de dívida em momentos diferentes, sem que os produtos que originaram a dívida tivessem sido entregues. A tese da assinatura “forçada” dispensa maiores elucubrações, sobretudo em virtude do perfil pessoal e profissional da suposta vítima da “forçação”.

Assim, como não houve comprovação das alegações do apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021